Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a prova do dolo se extrai das circunstâncias concretas da aquisição e da posse do bem.
4. O fato de no aparelho celular objeto de furto ter sido habilitado chip em nome do réu e da pessoa que atendeu o telefonema do policial ter se identificado como o réu, por si, não significa que houve receptação. Se não se tem a certeza de que foi ele quem atendeu o telefonema, nem existem outros elementos que demonstrem que tinha ciência da procedência ilícita do aparelho celular, é o caso de absolvição, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
_______
Dispositivo relevante citado: CP, art. 180.